Tribunal: TJDFT
Processo: 0724383-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724383-63.2022.8.07.0000 Agravante(s) Condomínio do Edifício Casa Blanca I Agravado(s) Luiz Otavio Rocha Luck Relatora Eventual Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Os autos foram encaminhados em conclusão para a relatoria eventual desta signatária, na condição de substituta legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 21/7/2022, em razão de afastamento do relator originário, Des. Rômulo de Araújo Mendes (Id 37603875). Realizada a conclusão do processo porque postulada a atribuição de efeito suspensivo no agravo de instrumento ainda pendente de análise, passo a apreciar o requerimento feito em tutela liminar. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Casa Blanca I contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 131082999 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de Luiz Otavio Rocha Luck, processo 0706497-64.2021.8.07.0007, acolheu parcialmente a impugnação do executado para reconhecer a impenhorabilidade de 70% (setenta por cento) da quantia bloqueada por meio do sistema SisbaJud e determinou o desbloqueio do valor ao executado assim que publicada a decisão agravada e a liberação de 30% (trinta por cento) do valor ao exequente. Consignou o juízo de origem ser o valor bloqueado impenhorável, com fundamento no art. 833, X, do CPC, por se tratar de conta-poupança, porém flexibilizou a penhora utilizando, por analogia, o entendimento preconizada pelo STJ no EREsp 1.582.475-MG, que permite a constrição de 30% (trinta por cento) dos valores para a parcial satisfação do crédito. Inconformado, o exequente/agravante, em razões recursais (Id 37572034), alega, em suma, que a impenhorabilidade de caderneta de poupança somente se aplica quando utilizada unicamente para poupar até 40 salários mínimos, o que não estaria comprovado pela ausência de documentação atestando que a conta penhorada não possuía movimentação típica de conta corrente. Aduz demonstrados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano, pela ilegalidade da liberação da penhora, ao fundamento de que impenhorável, e pela irreversibilidade da medida, a qual impede a satisfação do credor pelo recebimento da quantia já penhorada. Formula, ao final, os seguintes pedidos: I ) Requer, a esse Douto Relator defira a LIMINAR, dando provimento monocraticamente ao para SUSPENDER O PROCESSO até o julgamento do presente AGI. A luz CPC, art. 1.019, inc. I). Vez que, demonstrada que a liberação dos valores penhorados pode causar prejuízos externos. E a irreversibilidade da quantia liberada em favor do agravado. Requer o julgamento de forma monocrática com base nos julgados recente e consolidados pelo STJ sobre o tema. No qual demostrada a desvirtuação da poupança como conta corrente fosse, caracteriza abuso de direito. Devendo ser mantida a penhora e liberada em favor do credor; II ) No Mérito, reque que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para determinar ao juízo “a quo”, da 1o Vara de execução de títulos extrajudiciais de Taguatinga - DF. A cassação da decisão interlocutória. Deferimento da penhora realizada pelo SISBAJUD, no valor TOTAL de R$ 1.334,71 (mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta um centavo). Em prol do embargante, visto que o caso em tela não está abarcado/provado as exceções resguarda pelo art. 833, X do CPC. Preparo recolhido (Id 37572036 e 37572038). É o relato do necessário. Decido. O art. 90 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite excepcionalmente a atuação de relator eventual quando houver necessidade de exame de medida urgente: Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame. Portanto, a presente análise ficará restrita ao pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Sucede que, da análise do processo de referência (n. 0706497-64.2021.8.07.0007), verifico que, diante da determinação constante da decisão agravada, a qual acolheu parcialmente a impugnação à penhora para liberar 70% (setenta por cento) do valor bloqueado no sistema SisbaJud em favor do executado (ou seja, R$ 934,30), devendo o restante (R$ 400,41) ser canalizado para o pagamento da dívida, após publicada a decisão (Id 131082999 - p. 2 do processo de referência), em 19/7/2022, foi realizada a remessa da ordem de desbloqueio judicial dos valores ao exequente e ao executado por meio do sistema Sisbajud (Id 131705343, p. 2 do processo de referência), ou seja, antes mesmo da interposição do presente agravo de instrumento, ocorrida em 21/7/2022. Em consulta ao sistema PJE de primeira instância, constatei ter o sistema registrado ciência do condomínio agravante quanto ao teor da decisão agravada em 18/7/2022. No que concerne à certidão de remessa de Ordem de Transferência/Desbloqueio Judicial de valores realizada por meio do sistema Sisbajud, foi expedida no dia 19/7/2022, às 17h33min (Id 131705339 do processo de referência). O agravante dela registrou ciência, em nome do Dr. Gustavo Arthur de Lima Costa, em 21/7/2022, às 17h58min. Nesse contexto, considerando o objetivo a ser alcançado com o postulado efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento: basicamente a manutenção do bloqueio perante o Sisbajud; considerando, ainda, que na atualidade inexiste ordem de bloqueio que possa ser mantida; prejudicada está a pretensão deduzida pelo agravado. Perdeu objeto o pedido liminar por ele formulado. Desapareceu a situação que com urgência haveria de ser mantida para afastar pelo risco de dano. Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, ausentes estão os indispensáveis pressupostos para atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante. Ressalto que as matérias de fundo deduzidas no presente agravo deverão ser sopesadas pelo e. relator originário. De qualquer sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO seu processamento e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, porque prejudicada sua análise em razão do desbloqueio dos valores concretizado no juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Devolva-se ao relator originário. Brasília-DF, 27 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora Eventual